Tribunal: TCU
Processo: 008.484/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6301/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234; 235; 237, inciso VII e parágrafo único; e 276, todos do Regimento Interno, e com o art. 113, §1o, da Lei 8.666/1993, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como indeferir o pedido de medida cautelar formulado por AMC - Engenharia e Construção Ltda. (02.590.357/0001-00), tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para a sua adoção, e determinar o arquivamento deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.484/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Alleanza Projetos e Consultoria Ltda. (05.347.435/0001-20); BALTT Empreiteira Transportes e Terraplenagem Ltda. (00.145.589/0001-16); Conserva de Estradas Ltda. (16.661.910/0001-55); ETERC Engenharia Ltda. (03.987.285/0001-94). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Transportes do Estado do Rio de Janeiro - Setrans. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: José Alberto Correa Moreira (XXX.965.006-XX), representando Conserva de Estradas Ltda.; Andrea Fabrino Hoffman Formiga (OAB/DF 18.575), Thais Strozzi Coutinho Carvalho (OAB/DF 19.573) e Maria Lydia Rebouças Montezuma (OAB/DF 61.296), representando AMC - Engenharia e Construção Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: dar conhecimento deste Acórdão e dos pareceres que o fundamentam à Secretaria de Estado de Transportes do Estado do Rio de Janeiro e a AMC - Engenharia e Construção Ltda.